Tribunal: STF
Processo: RE 1428477
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. IMÓVEL DA UNIÃO. TERRAS DO EXTINTO ENCAPELADO DE SANTO ANTÔNIO DE ARACAJU — ESTADO DE SERGIPE. DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA OCORRIDA EM 1915. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO NA DÉCADA DE 1970. ALEGADA CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE TERRENO DE MARINHA. CONSTITUIÇÃO DE ENFITEUSE. RELATIVIZAÇÃO, NA ORIGEM, DA NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRETÉRITOS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA ENVOLVENDO ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO À LUZ DOS DECRETOS 2.995/1915 E 5.591/1928. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO ÚTIL. IMÓVEL DA UNIÃO. REGIÃO DO EXTINTO ENCAPELADO DE SANTO ANTÔNIO. DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSTITUIÇÃO DE ENFITEUSE. REGULARIDADE.



    1. Considera-se legítima a doação, efetuada pela União, em 1915, de terras de sua propriedade, que abrangiam o extinto Encapelado de Santo Antônio de Aracaju, à Associação Aracajuana de Beneficência, com autorização expressa do então Presidente da República, formalizada no Decreto nº 2.995/1915, revalidado e ratificado através do Decreto nº 5.591/1928. 



    2. Os Diplomas Legais em comento não excluíram dessa cessão qualquer parcela de área, por se cuidar de terreno ou acrescido de marinha, sendo certo que o procedimento de demarcação, como admitiu a própria União, só foi concluído em 1972, quase 60 (sessenta) anos depois. 



    3. Não é razoável, a esta altura, pretender obstar os efeitos do ato jurídico aperfeiçoado em outro contexto histórico, estando preenchidos os requisitos legais, quanto ao sujeito, ao objeto e à forma. 



    4. A constituição da enfiteuse, em favor da autora, não feriu o ordenamento jurídico, mormente se levado em conta que, embora extinto tal instituto pelo CC/02, ressalvou a manutenção daquelas já existentes, não tendo os instrumentos públicos que disciplinaram a doação proibido a aludida constituição. 



    5. De acordo com a perícia judicial, o imóvel descrito na inicial, no qual reside a demandante, está localizado na área do extinto Encapelado de Santo Antônio, de propriedade da Associação Aracajuana de Beneficência, tendo-se constatado, ademais, que o referido bem sequer se encontra cadastrado na Secretaria de Patrimônio da União, não sendo, portanto, terreno de marinha.



    6. Inexistência de obrigação da Associação de restituir à autora quaisquer valores pagos a título de foro, sendo impertinente a cobrança, por parte da União, de quantia relativa àquela taxa e a laudêmio, caso a promovente venha a alienar o imóvel onde reside. 



    7. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (Doc. 17, p. 7-8)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXII, e 20, I e VII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, tratar-se, na origem, “de ação ordinária proposta por Sônia Marly Santos em face da União e da Associação Aracajuana de Beneficência, através da qual se pleiteia o esclarecimento sobre a quem pertence o domínio útil de seu imóvel” (Doc. 24, p. 2). Esclarece que “o terreno em questão é considerado terreno de marinha, devidamente demarcado pela LPM/1831, seguindo rigorosamente as normas previstas no Decreto-Lei nº 9.760/1946 e, portanto, de propriedade da União”. Aduz que, à época da “cessão gratuita de terras ao extinto Encapelado Santo Antônio do Aracaju à Associação Aracajuana de Beneficência pelo Decreto Legislativo nº 2.995 de 29 de setembro de 1915”, “não se sabia que a área se tratava de terrenos de marinha, pois não havia sido concluída da demarcação” (Doc. 24, p. 8). Argumenta que, “como os terrenos de marinhas são bens originalmente da União, essa parcela nunca pertenceu à Associação interessada, uma vez que sempre foi considerada indispensável à defesa do território nacional e das fronteiras e, portanto, inalienáveis” (Doc. 24, p. 9). Defende que “a Associação Aracajuana de Beneficência não detém o título de propriedade do imóvel, que pertence à União (artigo 20, VII da CF e artigo 10, alínea ‘a’ do Decreto-Lei 9.760/1946), sendo ilegal o registro em seu nome como proprietária e a cobrança de taxas, já que não há previsão de transferência de imóvel público a particular” (Doc. 24, p. 11). Conclui que, “fisicamente caracterizados os terrenos de marinha, não é possível afastar a propriedade da União sobre tais bens, sob pena de ofensa direta aos artigos 50, Inciso XXII e 20, Inciso VII, todos da Constituição Federal”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para reformar, in totum, o v. Acórdão guerreado” (Doc. 24, p. 12).



    A Associação Aracajuana de Beneficência apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 29).



    Em atendimento ao decisum exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial 1.483.657 (Doc. 42), a Terceira Turma do Tribunal a quo reapreciou os embargos de declaração opostos na origem pela ora recorrente, em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. DOAÇÃO COM OBJETO ILÍCITO. OCORRIDA HÁ MAIS DE CEM ANOS. RELATIVIZAÇÃO DA NULIDADE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de novo julgamento, determinado pelo STJ em sede de recurso especial, de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão desta Terceira Turma que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que declarou que o domínio útil do imóvel situado na Rua Armando Fontes, n° 208, Bairro Industrial, nesta capital, é da Associação Aracajuana de Beneficência, sendo a verdadeira enfiteuta do referido imóvel; a nulidade da Certidão n° 196/2010 - DIIFI (Proc. n° 04906.0011742010-27), exarada pela Secretaria do Patrimônio da União; e a inexistência de débitos da requerente para com a União, a título de ‘foros’ e ‘laudêmios’. 



    2. Em suas razões recursais, a União alega omissão em relação aos artigos 2º do DL 9.760/46 e 20, I e VII, da CF, uma vez que foi reconhecida a inserção do imóvel em terreno acrescido de marinha, conforme perícia. 



    3. Conforme disciplina o art. 1022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão, a fim de que se esclareça obscuridade ou elimine contradição, para suprir omissão ou questão de que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. 



    4. No caso concreto, a particular intenta ação declaratória, visando ao estabelecimento do efetivo titular do domínio útil do bem que adquiriu em 2000, se a União ou se a Associação Aracajuana de Beneficência, de quem adquiriu o imóvel e à qual paga foro e laudêmio. 



    5. No presente caso, observa-se que a Turma entendeu que, tendo ocorrido a doação da área em 1915, enquanto a demarcação somente sobreveio em 1972, feriria a segurança jurídica anular ou desconstituir ato jurídico perfeito quase 60 anos depois. 



    6. O entendimento do STJ, ao que se filia esta Corte Regional, é de que o processo de demarcação possui caráter meramente declaratório, de forma que a inalienabilidade já era inerente ao imóvel quando da doação. Neste sentido: PROCESSO Nº 0814476-04.2018.4.05.0000, Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes (convocada), Terceira Turma, julgado em 21/06/2021; PROCESSO Nº 0800436-95.2017.4.05.8101, Desembargador Federal Rogério Fialho, Terceira Turma, julgado em 24/09/2019. 



    7. Segundo a União, a doação em favor da Associação Aracajuana de Beneficência não seria válida, porque violaria a inalienabilidade do terreno. Conforme o entendimento do STJ, ‘E isso não é novidade alguma, dado que os terrenos de marinha são considerados bens públicos desde o período colonial, conforme retrata a Ordem Régia de 4 de dezembro de 1710, cujo teor desta última apregoava 'que as sesmarias nunca deveriam compreender a marinha que sempre deve estar desimpedida para qualquer incidente do meu serviço, e de defesa da terra.' Vê-se, desde períodos remotos da história nacional, que os terrenos de marinha sempre foram relacionados à defesa do território. A intenção era deixar desimpedida a faixa de terra próxima da costa, para nela realizar movimentos militares, instalar equipamentos de guerra, etc. Por essa razão, em princípio, é que os terrenos de marinha são bens públicos e, ademais, pertencentes à União, na medida em que é dela a competência para promover a defesa nacional (inciso III do artigo 21 da Constituição Federal). (in Direito Público, Estudos em Homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari, Terrenos de Marinha: aspectos destacados, Joel de Menezes Niebuhr, Ed. Delrey, pág. 354).’ (REsp 798165 / ES Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 31/05/2007) 



    8. Quanto ao caráter do imóvel analisado como terreno de marinha, ponto que entendeu o STJ não ter sido enfrentado pelo acórdão anteriormente prolatado, a sentença entendeu que o imóvel não seria terreno de marinha, tendo em vista a perícia, mas esta não foi conclusiva. Em um dos quesitos, o expert afirma que não é terreno de marinha, mas, em seguida, conclui que o bem se encontra entre a linha do preamar médio de 1831 e a linha limite de terrenos de marinha, embora não haja RIP - o que implicaria tratar-se de terreno de marinha. 



    9. No entanto, independentemente da caracterização como terreno de marinha, não cabe reconhecer a nulidade no caso concreto, como se verá. 



    10. O CC/1916 não traz o regramento de sua aplicabilidade do ponto de vista intertemporal, como faz o CC/2002 em suas disposições finais e transitórias, em relação a negócios firmados anteriormente à sua promulgação. A ausência do referido tratamento, contudo, não impede que se analise, no caso concreto, tendo em vista a necessária manutenção da segurança jurídica, o cabimento ou não da aplicação do CC/1916 aos negócios firmados antes da sua vigência. Considerando que a validade dos negócios jurídicos, matéria de que trata o caso concreto, é vício inerente à sua origem, deve dialogar com a legislação vigente quando de sua celebração. A referida lógica, inclusive, foi adotada pelo CC/2002 (‘Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.’). 



    11. Ora, sendo a doação datada de 1915, a análise de sua validade dependerá de seu exame em relação às disposições vigentes àquela altura, isto é, a teoria das nulidades inscrita no Regulamento nº 737/1850 (BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Ed. rev. e atual. por: prof. Caio Mario da Silva Pereira. Rio de Janeiro, Ed. Rio, F. Alves, 1975, p. 259), no qual se previa que a nulidade dos contratos só poderia ser pronunciada quando a lei expressamente a declara e quando for preterida alguma solenidade substancial para a existência do contrato e fim da lei. O referido dispositivo remete ao artigo 129 do mesmo diploma, no qual se prevê a nulidade dos contratos que recaem sobre objeto proibido pela lei, como seria o caso dos terrenos de marinha, dada a sua inalienabilidade absoluta. 



    12. Sendo assim, caberia, em tese, o reconhecimento da nulidade da doação entre a União e a Associação Aracajuana de Beneficência, efetivada em 29/09/1915. No entanto, cabe salientar que, a percepção contemporânea do direito civil é de que a regra é a prescritibilidade, sendo a imprescritibilidade uma exceção. Nesse sentido, ‘o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído com infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva-se esta última, e deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo.’ (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - 24.ed. - Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 531). Por tal razão, doação ocorrida há mais de cem anos deverá ser excepcionalmente mantida, em detrimento da nulidade de que é eivada. 



    13. Sendo assim, a associação permanece como enfiteuta da área, anulando-se a cobrança de foro e laudêmio por parte da União. 



    14. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, mantida a sentença.” (Doc. 48, p. 15-16)



    Ratificados os termos do apelo extraordinário interposto pela União (Doc. 49, p. 3-6) e transitado em julgado o decisum que negou seguimento ao seu recurso especial (Doc. 75), os autos foram encaminhados a esta Corte (Doc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:  



    “Analisando a questão, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    A União doou, efetivamente, à Associação Aracajuana de Beneficência, em 1915, portanto, há quase 100 (cem) anos, com autorização presidencial formalizada através do Decreto nº 2.995/15 (fl. 76), as terras do extinto Encapelado de Santo Antônio.



    A referida Associação, em 1917, providenciou, em cartório, o registro da doação, que, aliás, foi revalidada através do Decreto nº 5.591/28 (fl. 80), sendo importante acrescentar que, na ocasião da escrituração da cessão, a própria Fazenda Nacional figurou como outorgante (fls. 78/79). 



    Não vejo respaldo, no ordenamento jurídico, para invalidar ou desconstituir a doação, nem subtrair-lhe, total ou parcialmente, os efeitos. 



    Ainda que o terreno acrescido de marinha seja inalienável, a própria União admite que, em 1915, ainda não tinha sido concluído o procedimento administrativo de demarcação, que terminou, apenas, em 1972. 



    Fere a segurança jurídica anular ou desconstituir, no todo ou em parte, atos jurídicos perfeitos, implementados em um contexto fático, em razão da sua ulterior modificação, quase 60 (sessenta) anos depois. 



    Não foi apontado qualquer vício na doação propriamente dita. Foram observados os trâmites legalmente previstos. A área pertencia à União. A sua disponibilização foi objeto de autorização em decreto presidencial específico, aliás, ratificado e revalidado mediante diploma similar, em 1928, tendo o interessado providenciado o registro da doação junto ao Cartório de Imóveis competente. 



    Deve ser destacado, ainda, que a enfiteuse, em favor da autora Sônia Marly Santos Torres, foi constituída em 30 de outubro de 2000 (fl. 18). Embora esta figura jurídica tenha sido, como é público e notório, extinta com o advento do Novo Código Civil, foi ressalvada a manutenção daquelas já existentes. 



    O imóvel onde reside a demandante integra as terras do Encapelado de Santo Antônio de Aracaju, a que se reportaram os Decretos nºs 2.995/15 e 5.591/28. Este último Decreto explicitou a incorporação das mesmas ao patrimônio do Hospital de Caridade, mantido pela citada Associação. Fez menção explícita a ‘todas as terras’, então, não há como excluir as parcelas que, no procedimento de demarcação ultimado em 1972, foram classificadas como terrenos acrescidos de marinha.



    Houve, tão-somente, a imposição da obrigação de respeitar os direitos adquiridos por terceiros e de uma cláusula de reversão, na hipótese de extinção da donatária. Não há qualquer notícia de violação a tais direitos adquiridos. A donatária não foi extinta e ainda se encontra em funcionamento, portanto, não deve haver a reversão. Como lembrou o juiz singular, em tese, a rigor, sequer o registro em Cartório de Imóveis era necessário, diante dos efeitos ‘erga omnes’ e vinculantes para os envolvidos inerentes aos instrumentos públicos em tela. 



    Sem dúvida, o ato perpetrado deve ser compreendido como juridicamente perfeito. O Presidente da República era o sujeito competente para praticá-lo. O seu objeto era lícito e voltado para o interesse público. Atentou-se, também, para a exigência da adoção de forma prescrita e não defesa em lei. Impõe-se o respeito ao direito de propriedade, uma vez atendida a sua função social. 



    Acrescento que os Decretos nºs 2.995/15 e 5.591/28 não proibiram, em nenhum momento, a disponibilização de parcelas da área doada a terceiros, através do instituto da enfiteuse, inexistindo, assim, vício na postura adotada pela donatária. 



    Por outro lado, não se deve olvidar que o próprio Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 previu diversas regras de transição, em nome da preservação da segurança jurídica. Em seu artigo 51, preconizou a revisão, apenas, das doações, vendas e concessões de terras públicas, com área superior a 3.000 ha (três mil hectares), realizadas entre 1º de janeiro de 1962 e 31 de dezembro de 1987, logo, não contemplou as doações realizadas em 1915. Quando quis conferir tratamento diferenciado, diante de determinadas circunstâncias, o constituinte o fez de modo expresso, como quando tratou das terras dos quilombolas e dos indígenas, o que não é o caso. 



    Ressalte-se, por oportuno, que, consoante laudo pericial de fis. 489/531, o imóvel descrito na inicial, no qual reside a demandante, está localizado na área do extinto Encapelado de Santo Antônio, de propriedade da Associação Aracajuana de Beneficência, tendo-se constatado, ademais, que o referido bem sequer se encontra cadastrado na Secretaria de Patrimônio da União, não sendo, portanto, terreno de marinha. 



    De acordo com o Magistrado a quo, ‘(...) a propriedade em litígio é titularizada pela Associação Aracajuana de Beneficência, que, por sua vez, jungida a observar os direitos dos antigos ocupantes, poderia, como o fez, constituir a enfiteuse ora discutida (Decretos nº 2.295/1915 e nº 5.591/1928, c/c o art. 2.038 do CC/2002)’. 



    Disso decorre a inexistência de obrigação da Associação de restituir à autora quaisquer valores pagos a título de foro, sendo impertinente a cobrança, por parte da União, de quantia relativa àquela taxa e a laudêmio, caso a promovente venha a alienar o imóvel onde reside.” (Doc. 17, p. 2-4)  



    Por sua vez, a União, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da inalienabilidade do bem em questão por se tratar de terreno de marinha e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada, atinentes à relativização da nulidade dos negócios jurídicos pretéritos em prol da segurança jurídica.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Demais disso, in casu, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 2.995/1915, revalidado e ratificado pelo Decreto 5.591/1928) e do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TERRAS DEVOLUTAS E TERRENO DE MARINHA. FORAL DUARTINO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOAÇÃO DATADA DE 1537: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA E NECESSÁRIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CONSTITUIÇÕES DECAÍDAS PARA EXAME DO CASO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DIRETO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.477.018-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 04/07/2024) 



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Terreno de marinha. Propriedade da União. Outorga de escritura ou adjudicação compulsória à particular. Decreto-Lei nº 9.760/46. Matéria infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.484.314-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/06/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. LAUDÊMIO. DESOCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.385.668-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/10/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868.559-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe de 03/05/2022) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Terreno de marinha. Delimitação. Taxa de ocupação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.887-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/05/2020)



    Não bastasse isso, no que se refere à relativização da nulidade dos negócios jurídicos pretéritos, em prol da segurança jurídica, operada pelo Tribunal a quo, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria igualmente infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a re